Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-66.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004801-66.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO AMORIM BALDUINO - CPF: 988.927.891-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 274.807.711-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES ART. 155, §4.º, INCISO II C/C ART. 71 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO PRIMEIRO FATO ILÍCITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA OU, POR MEIO DA INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 34,
CAPUT
DA LEI N.º 9.249/95 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, POIS SE TRATA DE AGENTE REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL, QUE PERPETROU CRIME NA FORMA QUALIFICADA – INEXISTÊNCIA DE LACUNA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA EMPREGO DA INTERPRETAÇÃO DE LEI ESPECIAL POR ANALOGIA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO FATO ILÍCITO – VIABILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU COMO ÚNICO MEIO DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA FINAL REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em extinção da punibilidade por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria quando constatada a ausência dos requisitos necessários para concessão da benesse, em especial ante as circunstâncias fáticas do crime, a reincidência do agente e o curto espaço temporal para análise da mudança no seu estilo de vida. Outrossim, incabível a aplicação do art. 34,
caput
da Lei n.º 9.249/95 aos crimes patrimoniais, em razão dos bens jurídicos tutelados serem distintos e inexistir lacuna no texto normativo apto a ensejar interpretação por analogia de lei especial.

2.

Absolve-se o agente do cometimento do segundo fato ilícito, por insuficiência de provas, se constatado que o acervo probatório hábil para amparar a acusação se traduz exclusivamente no interrogatório judicial do agente, prestado sem maiores minúcias e no claro afã de encerrar a instrução criminal. Inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO AMORIM BALDUINO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO AMORIM BALDUINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
0004801-66.2020.8.11.0004
,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II c/c art. 71 [por duas vezes], ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calcu
lados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 104448496 - Págs. 70/76, o recorrente almeja, no tocante ao
primeiro crime patrimonial
que lhe foi imputado, a
extinção da punibilidade
por meio do reconhecimento do
princípio da bagatela imprópria
ou em razão da interpretação, por analogia, do art. 34,
caput
da Lei n.º 9.249/95.

Relativamente ao
segundo delito
que lhe foi atribuído, vindica a
absolvição

por ausência de prova da materialidade
, ao argumento de que a própria vítima não sabe precisar quando e como ocorreu o crime, tampouco seu autor, e a confissão judicial do agente se revela insuficiente para amparar a condenação. Ao cabo, realiza o
prequestionamento
dos
artigos 155, II e 59,
caput
, ambos do Código Penal; arts. 41 e 386, II, ambos do Código de Processo Penal; e art. 34 da Lei n.º 9.249/1995.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 104448496 - Págs. 81/86, o Ministério Público requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
105544981,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
13 de junho de 2020
, por volta das 11h, na sede da Rádio Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças-MT, o recorrente
TIAGO AMORIM BALDUINO

tentou subtrair para si
, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) mesa de som da marca Beringher, nas cores preta e cinza, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
Fernando Delmondes de Oliveira
[
FATO 01
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente exercia a função de estagiário no âmbito daquela empresa e, por esse motivo, possuía livre acesso aos ambientes do local. Nesse contexto, aproveitando-se da confiança que lhe era conferida, subtraiu o objeto e o acondicionou na sua mochila, retirando o adesivo de identificação que nele se encontrava.

Não obstante, anteriormente ao término do expediente, terceiros constataram que o aparelho de som da empresa encontrava-se nos pertences do recorrente, atuação a qual impediu a consumação do crime, bem como ensejou a tentativa de evasão do ora recorrente do local, que escalou os muros, mas foi detido na via pública por cidadãos até a chegada da guarnição policial.

Ao tempo da audiência de instrução, o Ministério Público
aditou a denúncia
a fim de imputar ao recorrente
novo delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, na forma consumada
, mediante a incidência do instituto da continuidade delitiva entre as condutas apuradas, porquanto presentes indícios de que, em data não delimitada, e com mesmo
modus operandi
,
TIAGO AMORIM BALDUINO
fora o responsável pela subtração de outra mesa de som, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente ao proprietário da Rádio Santo Antônio [
FATO 02
].

A seu turno, a autoridade judiciária recebeu o aditamento da denúncia e, ao final da regular instrução criminal,
condenou

TIAGO AMORIM BALDUINO
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, inciso II c/c art. 71 [por duas vezes], ambo do Código Penal; contexto este em que o ora apelante exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.
Do pedido de reconhecimento da
bagatela imprópria
quanto ao 1.º fato ilícito atribuído ao ora recorrente
:

No que concerne à vertente recursal consistente na aplicação do princípio da bagatela imprópria, com consequente extinção da punibilidade do agente em razão da ausência de lesividade na sua conduta, por se tratar de crime tentado, cujo resultado não violou o patrimônio alheio; conclui-se que
a sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o princípio da bagatela
própria
tem o condão de excluir a tipicidade da conduta se demonstrada a ínfima consequência da conduta, inapta para gerar a intervenção do Direito Penal. Não obstante, em determinadas ocasiões, os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da causa supralegal de excludente de tipicidade não se fazem presentes e, ainda assim, se vislumbra a
desnecessidade
de intervenção estatal para censurar a ação ilícita posta à apuração.

Nessa toada, surge o princípio da bagatela
imprópria
, alternativa conferida ao julgador para absolver o réu e deixar de fixar-lhe pena – como uma espécie transversa de perdão judicial –, acaso constatada a presença de determinados requisitos subjetivos, a exemplo da
positiva personalidade do agente
; da sua
colaboração com a Justiça
; da
reparação do dano
causado à vítima; da
reduzida reprovabilidade da conduta
; da
irrelevância penal da conduta
; além do
extenso lapso temporal entre o cometimento do crime e a aplicação da pena
, inapto a recomendar a sua imposição.

In casu
, malgrado o recorrente tenha confessado o cometimento do crime e este não tenha gerado à vítima prejuízos financeiros, por se tratar de conduta que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente delitivo; na hipótese, está presente a
acentuada reprovabilidade do seu comportamento
, apta a afastar a aplicação da benesse vindicada.

Nesse viés, vale dizer que
o crime se materializou na forma qualificada
, mediante abuso de confiança, tendo em vista que ocorreu no âmbito da empresa na qual o recorrente exercia a função de estagiário, com o intuito de garantir experiência para sua vida profissional futura, pois cursava graduação em Jornalismo pelo Campus da UFMT daquela localidade.

Ademais, ao tempo do fato ilícito em apreço, tratava-se de
agente reincidente
em crime patrimonial, condição a qual revela que a reprimenda anterior não alcançou a sua finalidade, ensejando maior rigor estatal para repreensão da conduta, a fim de evitar nova reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça, cuida-se de circunstância hábil para rechaçar a vindicada extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria,
in verbis
:

“(...) Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima, mormente quando o réu é contumaz, possuidor de condenação transitada em julgado a pressupor periculosidade social da ação delitiva”.
(N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) – Destaquei.

Enfim, evidencia-se o curto lapso temporal transcorrido entre o cometimento do fato e os dias atuais, inapto para demonstrar a mudança de personalidade do agente e a superação da dependência química, fato gerador do cometimento de atos ilícitos.

Desta feita, mantém-se a reprimenda imposta ao ora recorrente, por ser medida imprescindível para o alcance das suas finalidades retributiva e ressocializadora.

Noutro viés, no que se refere ao pedido subsidiário, a fim de que a extinção da punibilidade do agente seja decorrente da aplicação, por analogia, do art. 34,
caput
da Lei n.º 9.249/95, denota-se que
a irresignação defensiva mais uma vez não faz jus à acolhida.

A teor do mencionado dispositivo legal, extingue-se a punibilidade do agente que perpetra crimes contra a ordem tributária e econômica, bem como de sonegação fiscal, se sobrevém o pagamento do tributo ou contribuição social
antes
do recebimento da denúncia,
in verbis
:

“
Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
, e na
Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965
, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia”.

No tocante à temática, assente o entendimento de que a previsão legal em destaque
não se aplica aos crimes patrimoniais
, tendo em vista que a
interpretação da norma por analogia somente se concretiza com o fito de suprir lacunas legislativas, estas inexistentes na hipótese.

Com efeito, o legislador dispôs no art. 16,
caput
do Código Penal

acerca da possibilidade de o infrator, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, voluntariamente, mediante
redução da pena
dos crimes ali previstos, de um a dois terços.

Nessa toada, cuidando-se de crime patrimonial, como é na espécie, eventual reparação do dano resulta no reconhecimento de causa de diminuição da pena, conforme expressa previsão legal, esta impeditiva da interpretação e aplicação de norma penal especial, por analogia.

Outrossim, cumpre registar que os crimes tributários e os patrimoniais tutelam bens jurídicos distintos e possuem escopos também díspares, porquanto nos primeiros, mais do que a punição do agente, objetiva-se o recebimento do valor do tributo devido, a fim de manter o satisfatório padrão de arrecadação estatal.

Em sendo assim, impõe-se observar os distintos efeitos decorrentes da reparação do dano, notadamente com o fito de prestigiar a
mens legis
e, por corolário, rechaçar a pretensão defensiva.

A propósito, em situação semelhante à dos autos, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 34,
caput
da Lei n.º 9.249/95, consoante se vê do aresto em destaque:

“HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. ART. 171 DO CP. PRATICADO POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA CRIMINAL ADOTADA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34 DA LEI 9.249/95. TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. TRATAMENTO LEGISLATIVO DIVERSO. PREVISÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por pretensão aplicar o instituto da extinção de punibilidade ao crime de furto de energia elétrica em razão do adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia.

2. Três obstáculos incidem à pretensão do direito adquirido à tese jurídica: a diversa política criminal aplicada aos crimes contra o patrimônio e contra a ordem tributária; a impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95 aos crimes contra o patrimônio; e o tratamento legislativo do imposto diferente da tarifa ou preço público
.
3. Habeas corpus denegado”.
(HC 477.622/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). Grifei.

Desta feita, ratifica-se a condenação imposta ao ora recorrente.

2.
Do pedido de absolvição do 2.º fato ilícito, por falta de prova da materialidade delitiva:

Neste ponto, analisando com acuidade os termos da audiência de instrução e julgamento, na qual sobreveio o aditamento da denúncia para atribuir ao recorrente o cometimento do segundo fato ilícito, bem como os calorosos debates entre as partes no tocante às questões processuais envolvendo a
mutatio libelli
e os seus efeitos na prisão preventiva até então suportada pelo recorrente;
conclui-que a absolvição vindicada é medida que se impõe.

Com efeito, extrai-se do boletim de ocorrência indexado no ID 104448494 - Pág. 50 que a vítima noticiou à autoridade policial a tentativa de furto qualificado ocorrido no âmbito da sua empresa na data de 13 de junho de 2020, cuja autoria ressaíra elucidada precipuamente em razão da situação de flagrância; acrescentando, na mesma oportunidade, o desaparecimento de outros equipamentos eletrônicos após a contratação de
TIAGO AMORIM BALDUÍNO
como estagiário, levando à suposição de ser o ora recorrente o autor das anteriores subtrações.

Ressai do caderno processual, outrossim, que, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público não aventou o cometimento de mais crimes ao ora recorrente – limitando-se à tentativa de furto da mesa de som
da marca Beringher, nas cores preta e cinza, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e pertencente à vítima
Fernando Delmondes de Oliveira
, certamente à míngua de maiores informações quanto às datas dos fatos anteriores, bem como a respeito da individualização dos objetos supostamente furtados e dos indícios mínimos de autoria, à medida que a palavra da vítima amparava-se em mera presunção.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Fernando Delmondes de Oliveira
narrou todas as circunstâncias fáticas atinentes ao único fato ilícito até então narrado na denúncia e, mais uma vez, atribuiu dúvidas quanto à índole e à vida pregressa do ex-estagiário, salientando que após a sua contratação na empresa, diversos equipamentos eletrônicos
“desapareceram”
(sic), especificando a perda de uma mesa de som avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na mesma oportunidade, com meias palavras, intentou atribuir a autoria daquele crime ao ora recorrente, trazendo à baila ditado popular no sentido de que
“quem pega um fósforo, pega a caixa de fósforo”
(sic); entretanto, concomitantemente a isso, asseverou que não possuía certeza quanto ao alegado (Relatório de Mídias de ID
104448497).

Posteriormente, sobreveio o interrogatório do réu, que confessou a tentativa de furto descrita na exordial acusatória, bem como asseverou ter subtraído outros objetos eletroeletrônicos da empresa, incluindo a mesa de som mencionada pela vítima, com o fito de exercer a atividade de jornalista e angariar recursos financeiros para o próprio sustento, pois não recebia contraprestação pelos serviços desempenhados na Rádio Santo Antônio (Relatório de Mídias de ID
104448497).

Nesse contexto, com o aditamento da denúncia para atribuir ao ora recorrente a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e com o devido recebimento da inovação pela autoridade judiciária, apto a ensejar a alteração dos ânimos daqueles presentes em audiência;
reiniciou-se a instrução criminal
na mesma solenidade, a fim de se observar o procedimento previsto no art. 384,
caput
do Código de Processo Penal.

A par de todo o imbróglio ocorrido entre os presentes, denota-se que
TIAGO AMORIM BALDUINO
reiterou a confissão operada quanto ao segundo fato ilícito, sem trazer à baila qualquer descrição quanto ao momento ou ao
modus operandi
utilizado para a consumação do crime (Relatório de Mídias de ID
104448497).

Sendo assim, a sua condenação pela prática do crime de furto qualificado na forma consumada

amparou-se exclusivamente na autoacusação operada pelo ora recorrente
, atuação a qual não se amolda ao preestabelecido pelo ordenamento jurídico, em especial ao teor do art. 197,
caput
do Código de Processo Penal, cujo teor ora transcrevo:

“
Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância”.

No caso concreto, nota-se que a confissão do recorrente ocorreu de forma genérica, sem especificação quanto ao momento consumativo; às circunstâncias fáticas; e aos meios empregados para tal desiderato, a demonstrar que não se revelou modelar para amparar o édito condenatório, notadamente porque os seus relatos poderiam se amoldar a qualquer outro fato ilícito por ele perpetrado no âmbito daquela empresa.

Outrossim, malgrado o depoimento realizado pelo recorrente tenha observado princípios constitucionais, cabível sopesar as peculiaridades ocorridas naquela solenidade, especialmente a ânsia do réu de deixar a penitenciária após a prolação da r. sentença – a ocorrer continuamente, com possível fixação do regime inicial semiaberto e a revogação da prisão preventiva, como de fato ocorreu.

Somado a isso, não se vê êxito na atuação do Ministério Público quanto à confecção de outras provas aptas para amparar o édito condenatório, a ensejar, nesse cenário, a incidência do aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

A propósito, em situação semelhante, cuidou-se de posicionamento adotado pela jurisprudência, consoante se vê do aresto em destaque,
in verbis:

“APELAÇÃO. Roubo. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pleito quanto à condenação do réu nos termos da denúncia. 1. Absolvição de rigor. Representante da vítima que afirmou não ter condições de reconhecer a fisionomia do acusado ao longo de toda persecução.
2. Réu que confessou genericamente os fatos, sem declinar qualquer especificidade do caso concreto. Aplicação do art. 197 do Código de Processo Penal que se impõe. Confissão judicial que deve ser corroborada por outros elementos a indicar a responsabilidade penal do acusado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
. Ausência de outros elementos de prova que não são suficientes a sustentar o édito condenatório. 3. Recurso desprovido”.
(TJSP – APR: 00254493920018260223 SP, Relator Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 11/05/2021, 16.ª Câmara Criminal de Direito Criminal, Data da Publicação: 13/05/2021). Grifei.

Com efeito,
ABSOLVO

TIAGO AMORIM BALDUINO
do
segundo crime
que lhe foi atribuído, com amparo no disposto no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Via de consequência,
retifico a reprimenda
imposta em seu desfavor, a fim de excluir a incidência da continuidade delitiva e manter a punição decorrente do primeiro fato ilícito.

Nessa toada, dessume-se que a autoridade judiciária não desabonou qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, razão pela qual impôs a
pena-base no mínimo legal
, isto é, 02 (dois) anos de reclusão.

Ato contínuo,
procedeu à compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, deixando de aplicar a causa de diminuição da pena referente à tentativa, em razão da continuidade delitiva e da incidência da fração de aumento sobre a pena mais gravosa, que anteriormente representava a forma consumada do crime de furto qualificado.

Destarte, neste momento processual,
revela-se cabível o reconhecimento dos efeitos da causa de diminuição da pena
, sopesando, para tal desiderato, o
iter criminis
percorrido pelo agente, conforme preleciona o Enunciado Orientativo n.º 46 da TCCR/TJMT.

Com efeito, tendo em vista que o apelante deu início aos atos executórios, acondicionando o patrimônio alheio em sua mochila para angariar lucro fácil, sem alcance do êxito pela
expertise
do proprietário da empresa, mostra-se escorreito o decréscimo mínimo previsto em lei, na ordem de 1/3, que resulta na novel
REPRIMENDA FINAL
e definitiva de
01 (um ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
06 (seis) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Em razão da reincidência do agente, mantém-se o regime
inicial
semiaberto
para o cumprimento da punição
, bem como as demais disposições contidas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO AMORIM BALDUINO
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
0004801-66.2020.8.11.0004
, a fim de
absolvê-lo da prática do 2.º crime que lhe foi atribuído
[art. 155, §4.º, inciso II do Código Penal], com consequente reajuste da reprimenda final e definitiva para o
quantum
de
01 (um ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
06 (seis) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022